Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-38.2011.8.11.0092
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000764-38.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA ANTONIA BUSCARIOL - CPF: 017.208.719-81 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO: APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A NOMEAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença quando, à luz das provas e o direito, o juízo
a quo
motiva a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso, com fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional.

O ato que nomeou a Apelante é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.

A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que não afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIA ANTONIO BUSCARIOL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT, que anulou o ato administrativo consistente na nomeação da Apelada no cargo de odontóloga do Município de Alto Taquari/MT e determinou sua exoneração.

Nas razões recursais aduz a ocorrência da prescrição, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alega a inexistência de má-fé da conduta da Apelada e defende a aplicação da teoria do fato consumado para proteção do direito adquirido.

Em contrarrazões o Ministério Público ressalta a má-fé da Apelada e, por consequência, a inaplicabilidade da teoria do fato consumado que também obstrui o reconhecimento da prescrição.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. procurador Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

A matéria de mérito, objeto da sentença, se fundamenta na ausência de vaga para o cargo de odontólogo no concurso público. Assim, restou concluído pela impossibilidade de posse da Apelante no cargo público.

Aliado a isso, deve ser considerado, por relevante, que a sentença também apontou a ocorrência de fraude e irregularidade no concurso público.

Desse brevíssimo relato é possível concluir que a sentença se encontra fundamentada, não sendo o caso de nulidade.

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 608/STJ – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, como se afigura a parte ré da demanda.

2.

Não há falar em nulidade da sentença quando, à luz das provas e o direito, o juízo
a quo
motiva a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso, com fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional.

3.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, encargo do qual a parte não se desincumbiu na hipótese dos autos.

4.

Recurso não provido.

(N.U 1006889-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Sustenta a Apelante ocorrência de prescrição e decadência quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art.26 da Lei Estadual nº 7.692/02).

O que ensejou a propositura da Ação Civil Pública foi o fato da servidora não ter preenchido os requisitos legais para a investidura no cargo público, prevista no art. 37, inciso II, da CF.

Desta forma, o ato que nomeou a servidora no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar, portanto, em prescrição ou decadência.

Nesse sentido a jurisprudência desta E. Câmara,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – COISA JULGADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO ÂMBITO PENAL QUANTO AOS MESMOS FATOS OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – PREJUDICIAL REJEITADA – USO DE DOCUMENTO FALSO (HISTÓRICO ESCOLAR) PARA INGRESSAR NA CARREIRA MILITAR OCORRIDO HÁ QUASE DUAS DÉCADAS ANTES A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO ENTÃO REALIZADA E DOS ATOS DELA DECORRENTES – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PESSOA APOSENTADA POR POSSUIR GRAVE ENFERMIDADE MENTAL E INTERDITADA COMO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO CIVIL JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A par de não haver identidade de partes, causa de pedir e pedido a fim de se configurar a coisa julgada no caso concreto, é certo que a jurisprudência pátria tem firme posicionamento no sentido da independência entre as esferas penal e cível, excetuando-se apenas a hipótese em que no âmbito criminal seja reconhecida a não-ocorrência do fato ou a negativa de autoria, situações inocorrentes nos autos.
2. Os atos nulos não se convalidam com o tempo e não são ratificáveis diante da inércia das partes, não se submetendo, consequentemente, às regras de prescrição
. 3. Não obstante, não é possível o reconhecimento dessa tese no caso concreto sem ferir os princípios da segurança jurídica, estabilidade social e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, visto que muito antes da propositura da ação civil pública, o servidor cuja nomeação é tida como nula já se encontrava aposentado por invalidez permanente, em razão de graves problemas psicológicos, e, mais, foi considerado, em ação de interdição, como absolutamente incapaz para os atos da vida civil, não possuindo outros bens a fim de prover a sua própria subsistência. (TJ/MT - Ap 133131/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015) (Destaquei)

Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos previstos na Constituição Federal. Ademais, fere o princípio constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso público.

Desta forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, sendo, irrelevante, portanto, o tempo em que a servidora permaneceu ilicitamente no cargo público.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2. "Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo."
(REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1312181/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) (Destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. (TJ/MT - N.U 1022255-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Com essas considerações,
REJEITO
as teses de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIA ANTONIO BUSCARIOL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa anulou o ato administrativo consistente na nomeação da Apelada no cargo de odontóloga do Município de Alto Taquari/MT e determinou sua exoneração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A insurgência recursal cinge na legalidade da nomeação da Apelada na função de Odontóloga de Alto Taquari, sem aprovação em concurso público que previsse essa vaga, bem como a possibilidade de convalidação pelo transcurso de tempo.

Não assiste razão a Apelante.

A Constituição Federal estabelece no artigo 37 que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

De proêmio, importante reconhecer que o Concurso Público nº 001/1999, exame pelo qual a Apelada teria sido submetida e aprovada, não previu a vaga de odontólogo (id. 93751451).

Nesse ínterim, considerando a inexistência do cargo de odontólogo ou de inclusão do referido cargo em momento posterior ao edital, não é possível a investidura. Resulta da análise documental que a menção da existência de vaga de Odontólogo ocorreu pela primeira vez para noticiar a classificação e aprovação da Apelante.

Evidente, portanto, que a investidura se deu de forma irregular. A Apelante não logrou êxito em comprovar a previsão editalícia do cargo exercido.

Ainda que assim o fosse, a ausência de transparência da administração ao não divulgar a existência da vaga de odontólogo perfaz flagrante violação à isonomia do concurso público. Em soma, é sabido que o edital é a lei do concurso e faz lei entre as partes estabelecendo parâmetros que devem ser observado, logo, a inexistência da previsão da vaga, sem divulgação ou posterior inclusão no certame, impede a reinvindicação ou manutenção do cargo.

Nesse sentido, reconhecendo a inexistência de concurso público de provas e títulos para o preenchimento de vaga de odontólogo no Edital de Concurso nº001/99, se impõe a exoneração da Apelante.

Conquanto, não se pode preferir o interesse particular do candidato sob a alegação de boa fé ou princípio da confiança legítima se, nesse caso, implica ele em violação flagrante ao artigo 37, II, da Constituição.

A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que não afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei.

No caso em tela, nomeação concedida à Apelante é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que não preenchido os requisitos preconizados no art. 37, inciso II.

Sobre a matéria, pacífica é a jurisprudência hodierna:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "A", DA LEI 8.112/90. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A orientação do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio. 3. In casu, não ficou demostrado que a situação se encaixa nas hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que a recorrida, ora agravante, teve que alterar seu domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido. 4. Ressalto que a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5
. Ademais, a " teoria do fato consumado visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária"
(REsp 1.189.485/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 28.6.2010). 6. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453357/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014) (Destaquei)

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 10.
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
. 11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2ª T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) (Destaquei)

No que concerne à alegação de estabilidade das relações jurídicas ao servidor de boa-fé, apenas para repisar o que já foi consignado anteriormente, a teoria do fato consumado não se aplica às situações contrárias à lei, sendo, portanto, irrelevante se o servidor percebeu as vantagens de boa-fé.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022